Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705747-76.2023.8.07.0012 APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ADAO CORREIA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Andbank (Brasil) S.A. (Id. 52825432) em face da r. sentença Id. 52825431, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único, 330, IV, e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Antes do julgamento da Apelação, o Apelado informou que foi firmado acordo entre as Partes, e que o veículo foi devolvido ao Apelante (Id. 52825439). Intime-se o Apelante para que esclareça, em cinco dias, se ainda tem interesse no julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora